Tribunal: TJDFT
Processo: 0705329-96.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705329-96.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ROBSON DOUGLAS CALISTO MOTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. PODER DE POLÍCIA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. DESNECESSIDADE. LEI DISTRITAL N. 2.105/1998. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Código de Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital n. 2.105/1998, vigente à época dos fatos, fixa normas que possibilitam à Administração Pública, no exercício do poder de polícia, embargar e demolir os imóveis em situação irregular, com vista a ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 2. A construção irregular em área pública autoriza a Administração proceder à imediata demolição da obra. Art. 178, § 1o, da Lei Distrital n. 2.105/1998. 3. Apelação cível provida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXIII, LIV, LV, e 6o, todos da Constituição Federal, porquanto a medida demolitória do imóvel desprezou o direito social à moradia, da testilha com princípios da dignidade do ser humano e da função social da propriedade. Aponta, ainda, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015 Do mesmo modo, não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 5o, inciso XXIII, e 6o, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa, porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei 2.105/1998), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1239489 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2019; o ARE 1222087 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019; e o ARE 1075391 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 11/12/2019. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023